Tribunal: TJES
Processo: 0003602-59.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Difamação
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003602-59.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATRICIA RACHEL MASCARENHAS TEIXEIRA
APELADO: ADRIANA DE OLIVEIRA MATOSO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA (ARTS. 139 E 140 DO CP). PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR INFORMANTE E VÍDEO. NULIDADE INEXISTENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso de apelação interposto por ré condenada pela prática dos crimes de difamação e injúria, em razão de ofensas dirigidas à vítima, síndica do condomínio onde residem.

2.A defesa alegou ausência de provas, nulidade de depoimento de informante inimiga e nulidade de prova vídeo não confirmada em juízo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação da apelante pelos crimes de difamação e injúria, afastando as alegações de nulidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O depoimento da vítima foi firme e coerente, descrevendo as ofensas proferidas pela apelante.

5. As declarações da informante, embora inimiga da ré, foram valoradas com reserva e corroboradas por outros elementos.

6. A prova de vídeo, admitida como documental, reforça as demais provas ao registrar declarações espontâneas de testemunha sobre as ofensas.

7. A convergência dos elementos probatórios confirma a autoria e materialidade dos delitos.

8. As expressões injuriosas caracterizam o crime do art. 140 do CP, e as ofensas divulgadas perante terceiros configuram o crime do art. 139 do CP.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento da vítima, corroborado por informante e prova documental, é suficiente para comprovar a autoria e materialidade dos crimes de difamação e injúria. 2. Não há nulidade na oitiva de informante inimigo, nem em prova vídeo juntada aos autos antes da instrução, quando submetida ao contraditório. 3. Mantida a condenação da ré pelos crimes previstos nos arts. 139 e 140 do CP.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL n.0003602-59.2022.8.08.0024

APELANTE: PATRICIA RACHEL MASCARENHAS TEIXEIRA

APELADOS: ADRIANA DE OLIVEIRA MATOSO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE:MARIANA LISBOA CRUZ

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA (ARTS. 139 E 140 DO CP). PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR INFORMANTE E VÍDEO. NULIDADE INEXISTENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso de apelação interposto por ré condenada pela prática dos crimes de difamação e injúria, em razão de ofensas dirigidas à vítima, síndica do condomínio onde residem.

2.A defesa alegou ausência de provas, nulidade de depoimento de informante inimiga e nulidade de prova vídeo não confirmada em juízo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação da apelante pelos crimes de difamação e injúria, afastando as alegações de nulidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O depoimento da vítima foi firme e coerente, descrevendo as ofensas proferidas pela apelante.

5. As declarações da informante, embora inimiga da ré, foram valoradas com reserva e corroboradas por outros elementos.

6. A prova de vídeo, admitida como documental, reforça as demais provas ao registrar declarações espontâneas de testemunha sobre as ofensas.

7. A convergência dos elementos probatórios confirma a autoria e materialidade dos delitos.

8. As expressões injuriosas caracterizam o crime do art. 140 do CP, e as ofensas divulgadas perante terceiros configuram o crime do art. 139 do CP.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento da vítima, corroborado por informante e prova documental, é suficiente para comprovar a autoria e materialidade dos crimes de difamação e injúria. 2. Não há nulidade na oitiva de informante inimigo, nem em prova vídeo juntada aos autos antes da instrução, quando submetida ao contraditório. 3. Mantida a condenação da ré pelos crimes previstos nos arts. 139 e 140 do CP.”

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PATRICIA RACHEL MASCARENHAS TEIXEIRA
, em face da r. sentença que julgou procedente a Queixa-Crime ajuizada por
ADRIANA DE OLIVEIRA MATOSO
, condenando a apelante pela prática dos crimes de difamação e injúria (arts. 139 e 140 do Código Penal). A pena foi fixada em 04 (quatro) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos (págs. 69/77 do arquivo digital PDF).

Narra a peça acusatória que, em contexto de desavenças condominiais, a apelante teria proferido ofensas contra a apelada, que é síndica do prédio onde residem. As ofensas consistiram em chamá-la de "vagabunda" e "piranha" perante vizinhos e prestadores de serviço, bem como em divulgar fato referente à sua saúde, afirmando que a apelada "deveria cuidar do câncer dela" em vez de se ocupar de assuntos do condomínio.

Em suas razões recursais (ID 10177679), a apelante pugna por sua absolvição, alegando, em síntese: a) ausência de provas de autoria e materialidade, sustentando que as evidências foram fabricadas; b) nulidade do depoimento da informante Sônia Mara Silva Sampaio, por ser sua inimiga e por apresentar fragilidades em sua saúde mental, comprovadas por estudo social de outro processo; e) nulidade de prova vídeo, por ter sido gravada por pessoa que não compareceu em juízo para prestar depoimento sob o crivo do contraditório.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 10178040), rechaçando as teses defensivas e pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

O Ministério Público, em primeiro grau (ID 10178042) e nesta instância recursal (ID 13218412), na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório.

É o breve relatório. Passo a votar.

VOTO

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

A materialidade e a autoria dos crimes de difamação e injúria imputados à apelante encontram-se sobejamente demonstradas nos autos, não merecendo prosperar a tese de insuficiência probatória.

Inicialmente,
afasto
as preliminares de nulidade das provas.

Quanto ao depoimento da Sra. Sônia Mara Silva Sampaio, o juízo de primeiro grau, agindo com a devida cautela, ouviu-a na condição de informante, exatamente por reconhecer a existência de animosidade entre ela e a apelante. O depoimento de um informante não é nulo, apenas deve ser valorado com reserva, em conjunto com os demais elementos probatórios, o que foi feito de forma escorreita na sentença. A alegação de que a informante possui problemas de saúde mental, embora relevante, não invalida automaticamente suas declarações, especialmente quando estas se mostram coerentes e alinhadas com as outras provas produzidas, como ocorre no presente caso.

Da mesma forma, não há que se falar em nulidade da prova vídeo gravada pela testemunha Fabriciano Ferreira da Costa. Embora a testemunha não tenha sido ouvida em juízo, o vídeo foi devidamente juntado aos autos antes da audiência de instrução, sendo oportunizado à defesa o contraditório. A gravação, portanto, ingressou no processo como prova documental, cujo valor probatório pode e deve ser sopesado pelo magistrado, notadamente quando seu conteúdo é corroborado por outros meios de prova, como o depoimento da vítima e da informante.

Superadas as questões preliminares, no mérito, o conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A vítima, Sra. Adriana, em seu depoimento judicial, narrou de forma firme e coerente as ofensas sofridas, detalhando que a apelante, em retaliação a questões condominiais, passou a ofendê-la, chamando-a de "vagabunda" e expondo publicamente o fato de estar em tratamento contra um câncer. Em crimes contra a honra, que frequentemente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância.

O depoimento da vítima é integralmente corroborado pelas declarações da informante Sra. Sônia, que afirmou ter presenciado a apelante referir-se à vítima como "vagabunda" e dizer que ela deveria "tomar conta do câncer dela".

A prova vídeo, por sua vez, é contundente. Nela, o Sr. Fabriciano, pedreiro que trabalhava no condomínio, relata de forma espontânea e detalhada ter ouvido a apelante proferir as seguintes expressões contra a apelada: "VAGABUNDA", "NÃO QUERO ESSA VAGABUNDA NA MINHA PORTA" e "ESSA CANCERÍGENA TEM QUE CUIDAR DO CÂNCER DELA, AO INVÉS DE ATRAPALHAR A VIDA DOS MORADORES".

A convergência e a harmonia entre o depoimento da vítima, as declarações da informante e o conteúdo da prova documental (vídeo) formam um arcabouço probatório seguro, que não deixa dúvidas sobre a autoria e a materialidade dos delitos. A conduta da apelante de proferir xingamentos como "vagabunda" e "piranha" caracteriza o crime de
injúria
(art. 140 do CP), pois ofendeu a dignidade e o decoro da vítima. Já a conduta de imputar à vítima, perante terceiros (vizinhos e o pedreiro), o fato ofensivo de que ela, por estar doente, estaria negligenciando seus deveres ou se intrometendo indevidamente na vida alheia, caracteriza o crime de
difamação
(art. 139 do CP), pois atingiu sua reputação.

O
animus injuriandi et diffamandi
, ou seja, a intenção de ofender e difamar, é evidente pelo teor das palavras utilizadas e pelo contexto de animosidade em que foram proferidas, não havendo que se falar em mera discussão ou desabafo.

Destarte, a sentença condenatória foi proferida em total consonância com as provas dos autos, devendo ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)